Tribunal: STF
Processo: ADI 5921
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 381/2018, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE EM FAVOR DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, com fundamentação suficiente, a controvérsia veiculada, ausentes os vícios apontados pelo embargante. 



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheiros às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Embargos de declaração rejeitados.